Tribunal: STF
Processo: ADI 1847
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-07
Data de publicação: 2002-11-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E RESPECTIVOS
PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL N° 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATA DOS
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS.
1.      Nesta mesma assentada, o Plenário considerou prejudicada a
ADI nº 1717, no ponto em que impugnava o § 3º do art. 58 da Lei
 Federal
nº 9.649/98. E a julgou procedente, no mais, para declarar a
inconstitucionalidade do "caput" e demais parágrafos do mesmo artigo.
2.      Tendo, esta ADI nº 1.847, o mesmo objeto, fica, em
 conseqüência,
prejudicada.